Tribunal: TJSP
Processo: 0502266-55.2007.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual – Descabimento – Expediente administrativo que concedeu prazo de 60 dias para andamento das execuções listadas em lote, sob pena de extinção por abandono – Inércia da Fazenda Municipal – Sentença mantida – Recurso improvido.